Tribunal: TJMT
Processo: 0003004-53.2011.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003004-53.2011.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ELIANE MARIA DOS SANTOS (RECORRIDO), VALDEMIR FARIAS MACIEL (VÍTIMA), VALDEMIR FARIAS MACIEL - CPF: 703.263.571-73 (VÍTIMA), Eva Maria dos Santos (ASSISTENTE), MIRDO DAMIAO DOS SANTOS - CPF: 353.614.841-72 (ASSISTENTE), SIDNEI AGOSTINHO DOS SANTOS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DENÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL.
RECURSO MINISTERIAL
.
1. ALMEJADA A PRONÚNCIA DA RECORRIDA.
PROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR O
ANIMUS NECANDI
. A DESCLASSIFICAÇÃO PELAS PECULIARIDADES FÁTICAS NÃO SE JUSTIFICA. 2.
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
. PRETENDIDA INCLUSÃO DA QUALIFICADORA. PROCEDÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 2 TCCR/TJMT. RECURSO MINISTERIAL
PROVIDO
,
CONFORME
O PARECER DA PGJ.

1.

A desclassificação do crime em fase de pronúncia é medida excepcional, que só deve ser levada a cabo quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação de circunstância qualificadora. Não estando seguramente delineada a tese de ausência de
animus necandi
por parte da recorrida, é inviável a desclassificação da conduta para lesão corporal, devendo ser reformado o ato de admissibilidade da acusação, e autorizando o julgamento da recorrida pelo Conselho de Sentença.

2.

Assim, havendo indícios de que a recorrida agiu mediante surpresa, quando a vítima estava dormindo, impõe-se a submissão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa ao crivo do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, nos termos do art. 5º, XXXVIII, d, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Eliane Maria dos Santos
foi denunciada pela autoria do crime de
Tentativa de
homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima
, previsto no art. 121, § 2°, IV, c/c art.14, inciso II, ambos do Código Penal.

O
MM. Juiz Wladymir Perri, magistrado da 12ª Vara Criminal de Cuiabá,
acolhendo a tese defensiva da
desistência voluntária
, decidiu
desclassificar
o delito para o crime de
lesão corporal
, previsto no artigo 129 do Código Penal.

O
parquet
interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, pleiteando a
pronúncia
da recorrida pelos fatos narrados na denúncia
,
com o argumento que há indícios mínimos que os fatos supostamente praticados por
Eliane
ocorreram na com o
elemento subjetivo
do
animus necandi
.

Afirma ainda em suas razões que a recorrida tinha a intenção de matar
Valdemir Farias Maciel
e se utilizou de recurso que dificultou a defesa da vítima, ao atacá-lo enquanto
estava dormindo
configurando-se, portanto, a qualificadora prevista no art. 121, § 2°, IV, do Código Penal.

Em
contrarrazões
recursais, a Defesa se manifestou pelo
desprovimento
do recurso ministerial, afirmando que
não há qualquer prova, nos autos, que demonstre a existência de
animus necandi
por parte de
Eliane
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
provimento
do recurso do Ministério Público Estadual, conforme sumário que segue em transcrição:

“Recurso em sentido estrito.
Irresignação ministerial
. Desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal. Parquet objetiva a reforma da decisão, para que seja a recorrida pronunciada e submetida a julgamento perante o Tribunal do Júri, como incursa nas sanções do art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP.
Provimento
. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Ausência de prova inequívoca para a desclassificação da conduta. Necessária análise aprofundada pelo Conselho de Sentença, juízo constitucionalmente competente para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida. Parecer pelo
PROVIMENTO
do recurso ministerial.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

1.

DA PRONÚNCIA

Narra-se que no dia
18.01.2011
, a recorrida
Eliane Maria dos Santos
, por volta das 10h:00,
mediante ação que
dificultou a defesa da vítima
e com o intuito de praticar o delito de homicídio, na forma tentada, desferiu um golpe de facada contra
Valdemir Farias Maciel
.

Segundo se extrai dos autos, na referida data,
na residência situada na Rua Doutor Antônio Emanuel Epaminondas, Nº 673, Bairro Carumbé, nesta Capital,
a suposta autora do fato tentou ceifar a vida da vítima, sendo que a morte apenas não ocorreu por circunstâncias alheias a sua vontade, pois a vítima foi prontamente sorrida.

Desponta que a motivação do crime teria sido o fato da vítima ter supostamente acariciado o filho da recorrida de 05 (cinco) anos de idade, dias antes do fato delitivo.

Em razão disso ela foi
denunciada
como incurso nas disposições do
art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP
, e após o fim do sumário da culpa, o juízo singular, entendeu por bem
desclassificar
a conduta da recorrida para o delito de
lesão corporal
(art. 129,
caput,
do CP), remetendo-se os autos para o juiz competente para o processamento e julgamento.

O Ministério Público
almeja a reforma da decisão do juízo singular, para que ocorra a
pronúncia
da recorrida pelo crime de
homicídio qualificado, de forma tentada
pelo fundamento
de que há consideráveis dúvidas se
Eliane
agiu ou não com a intenção de concretizar o resultado morte da vítima
Valdemir
.

Alega que a recorrida confessou o
animus necandi
e que apesar dela ter desferido apenas um golpe na vítima, a facada atingiu região vital do corpo, sendo suficiente para se efetivar o resultado morte.

Compulsando cuidadosamente os autos, verifico que
razão assiste
ao
parquet
.

A desclassificação, prevista no art. 419 do Código de Processo Penal, tem lugar quando o juiz se convence, em discordância da acusação, que existe crime diverso daqueles elencados no art. 74, § 1º, do Código de Processo Penal e, ante a incompetência do Tribunal do Júri para o seu julgamento, remete os autos para o juízo competente.

Isso porque o art. 413 do Código de Processo Penal – combinado com o art. 419 do CPP – recomenda ao juiz, que ao final da primeira fase do procedimento escalonado do júri, em juízo de admissibilidade da acusação – verificação de existências dos elementos subjetivos do tipo -, impõe-se a pronúncia apenas quando presentes elementos indicativos suficientes quanto à existência do dolo (
animus necandi
)
.

Pende dizer que a decisão de pronúncia pressupõe o exame e a verificação de elementos mínimos da existência do
animus necandi
imputado na peça acusatória.

Conforme as provas colhidas dos autos, principalmente o interrogatório da suposta autora do ato, colhe-se que, em tese, ela teria admitido que agiu com intenção de matar
Valdemir.

Transcrevo o trecho ouvido na fase policial:

“(...) QUE, tencionava matar VALDEMIR no momento em que o esfaqueou, pois estava muito nervosa, acreditando que este pudesse estar abusando de seu filho, porém que assim que o atingiu, se arrependeu do que fez e saiu do local muito nervosa; (...)”.

Em sede judicial, a recorrida utilizou o direito constitucional do silêncio.

A vítima, em fase policial afirmou que estava dormindo quando recebeu a facada e que no momento do golpe acordou e ouviu
Eliane
dizer que
“eu não falei que ia te furar”
. Todavia, mesmo ferido ele se levantou, momento que a recorrida evadiu-se do local.

Valdemir
não foi ouvido posteriormente, pois faleceu no decorrer do processo, por circunstâncias alheias aos fatos imputados nestes autos.

O único ouvido na fase judicial foi o informante
Mirdo Damião dos Santos
, tio da suposta autora do fato, que afirmou que ele foi o responsável por chamar o socorro médico à vítima.

Mirdo
relatou que no dia do ocorrido
, todos estavam ingerindo bebida alcoólica
, que no momento em que
Eliane
teria desferido a facada na vítima, o informante não estava no local, mas que chegou logo em seguida e soube, tanto pela recorrida quanto por
Valdemir
que este último estava dormindo no momento do golpe.

No entanto, acrescenta-se que,
o fato de a recorrida ter desferido um único golpe em desfavor da vítima e, supostamente, ter desistido logo após de continuar com os atos executórios,
não é suficiente para dirimir eventuais dúvidas a respeito
do
animus necandi
de
Eliane
.

Isso porque, em observância do depoimento colhido da médica plantonista que atendeu a vítima do dia do ocorrido, ela afirmou que o único golpe desferido seria, em tese, suficiente a ocasionar a morte de
Valdemir.

Segundo as palavras da médica,
a perfuração aguda traumática no abdome da vítima
, provocada por arma branca, ocasionou lesão grave em órgão interno e que foi necessário encaminhar o paciente, com urgência, para o centro cirúrgico
devido ao risco de morte
, já que a ferida indicava a necessidade de cirurgia de emergência pelo risco de morte.

Transcrevo o depoimento anexo ao ID 200856673, fls 74 e 75:

“(...) QUE o estado clinico do paciente indicava que houve perfuração na cavidade abdominal e que algo interno, um órgão havia sido lesionado e parar reparar o dano e salvar o paciente foi indicado cirurgia de emergência. QUE o paciente foi encaminhado para o centro cirúrgico por causa do risco de morte e por isso a internação e a tipificação do risco de morte; QUE ele estava com sinais de irritação abdominal e feita a exploração pela DECLARANTE, olhando a ferida e percebeu que o instrumento penetrou a cavidade abdominal e tratava-se abdome agudo e indicado cirurgia de emergência pelo risco de morte (...).”

(ID 200856673, fls 74 e 75)

Tais elementos não permitem emitir juízo de certeza quanto à ocorrência da denominada
desistência voluntária,
fundamento utilizado pelo juízo singular para
desclassificar
o delito de homicídio na forma tentada, para o crime de lesão corporal.

Assim, como nessa fase do procedimento escalonado dos crimes dolosos contra a vida – formação da culpa – a máxima
in dubio pro societate,
razão pela qual,
eventuais dúvidas insuperáveis em relação ao intento homicida
devem ser dirimidas pelos jurados, sob pena, de usurpação da competência expressa no art. 5º, XXXVIII, alínea
d,
da CF.

Em reforço do entendimento, oportuno transcrever excerto de julgado deste Tribunal, a respeito da tese defensiva da desistência voluntária,
in verbis
:

“(...)
Cediço que a desclassificação de crimes dolosos contra a vida, na etapa do judicium accusationis, só deve ser realizada quando a tese defensiva estiver comprovada acima de qualquer dúvida, e não sendo esta a hipótese dos autos, porquanto questionável a alegada desistência voluntária, impõe-se a remessa do feito ao Tribunal do Júri, a quem incumbe a análise exauriente das provas e, em última instância, a aferição quanto ao liame volitivo do agente, por força do comando constitucional expresso no art. 5.º, inc. XXXVIII, d, da Constituição Federal. (N.U 0005020-55.2013.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024)

De mais a mais, ao que parece, o ataque apenas cessou quando a vítima se levantou da cama e buscou ajuda.

Diante disso, verifico a existência de razoáveis dúvidas quanto à tese aludida, ante a
alegada ausência
de
animus necandi
e da configuração do instituo da
desistência voluntária
no caso, concluo ser necessária a remessa dos autos ao Conselho de Sentença, o qual detém competência para análise dos crimes dolosos contra a vida.

Logo, inviável a
manutenção da desclassificação
pelos motivos acima expostos.

2.

DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA

O MP pretende também a pronúncia da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, pela presença do
elemento surpresa
, já que a recorrida teria golpeado a vítima enquanto ele estava dormindo.

Conforme é de conhecimento, nas decisões de pronúncia, uma qualificadora só pode ser decotada quando se revelar manifestamente improcedente.

Transcrevo o Enunciado Orientativo nº 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

Esse não é o panorama encontrado no caso em apreço, pois, há certa plausibilidade na tese de que a recorrida praticou o delito por
recurso que dificultou a defesa do ofendido
, uma vez o suposto ataque com golpe de faca teria sido efetivando enquanto a vítima dormia.

Nos depoimentos da fase inquisitorial, a suposta autora dos fatos afirmou que teria desferido o golpe de faca
enquanto a vítima estava dormindo
. Também,
Valdemir relatou que o aparente ataque ocorreu quando estava deitado e repousando.

Nesse sentido, c
olho aresto da Corte Superior:

“A propósito, faço consignar que, consoante o conjunto probatório constante dos autos, há possibilidade de a acusada ter se utilizado de recurso que dificultou a defesa do ofendido, como descrito acima, uma vez que o laudo de vistoria em local (f. 125-64) e seu laudo complementar (f. 338-66), acostados aos autos, indicam que o ofendido fora morto na mesma posição em que foi encontrado pela equipe pericial, além de que, é possível que estivesse dormindo no momento em que recebera os golpes na cabeça (f. 125-64 e 338-66).” (STJ - AREsp: 1681503 MS 2020/0068092-6, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: DJ 10/05/2022)

Em entendimento semelhante, julgado deste e. Tribunal:

Se não há provas de que as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima são manifestamente improcedentes, havendo indícios de que o crime foi praticado em decorrência da existência de dívidas relacionadas ao tráfico de drogas,
bem como que o ofendido fora atingido por um golpe de faca enquanto estava dormindo
, é possível mantê-las para serem submetidas à apreciação do Conselho de Sentença. (N.U 1021240-16.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 28/04/2022)

Pelos elementos presentes nos autos, em especial os depoimentos colhidos nas fases inquisitorial e acusatória, concluo haver indícios mínimos na tese pleiteada pelo
parquet
, pois o
golpe de faca
teria ocorrido quando a vítima estava em
completa vulnerabilidade
.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
dou
provimento ao recurso ministerial, para
pronunciar

Eliane Maria dos Santos,
para que seja
submetida a julgamento pelo Júri Popular
, pela suposta prática do crime previsto no
art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP
, tendo como vítima a pessoa de
Valdemir Farias Maciel.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024